Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alliny Portilho de Lima Nascimento,Carluzandre Souza Ferro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10096/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Alliny Portilho de Lima Nascimento e Carluzandre Souza Ferro, peças 259-260, contra os itens 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes), alterado pelo Acórdão 1732/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais dos ora recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multas; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando que os recorrentes já haviam interposto recurso de reconsideração nos presentes autos contra o mesmo Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual fora apreciado mediante o Acórdão 1732/2023-TCU-Segunda Câmara , sendo, portanto, este segundo apelo inadequado; Considerando que a aplicação do princípio da fungibilidade para processar o recurso de reconsideração como recurso de revisão seria prejudicial para os recorrentes na medida em que esgotaria a última possibilidade recursal; Considerando que a análise da prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal já foi devidamente empreendida pela Corte nas deliberações pretéritas, incluindo-se o Acórdão 1732/2023-TCU-Segunda Câmara , no qual o Ministro-Relator deixou expressamente consignada a não ocorrência da prescrição, pontuando os principais marcos interruptivos (peça 201, p. 1-2); e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 263-265) e do Ministério Público (peça 267), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carluzandre Souza Ferro e Alliny Portilho de Lima Nascimento, em razão da preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o do Regimento Interno/TCU; e b) informar aos recorrentes a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.014/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alliny Portilho de Lima Nascimento (XXX.042.941-XX); Cairo Barbosa Guerra (XXX.676.191-XX); Carluzandre Souza Ferro (XXX.549.441-XX); Droga Med Pontalina Ltda - Me (12.537.525/0001-40). 1.2. Recorrentes: Alliny Portilho de Lima Nascimento (XXX.042.941-XX); Carluzandre Souza Ferro (XXX.549.441-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Carlos Alberto Silva Severino (32.495/OAB-DF), representando Droga Med Pontalina Ltda - Me; Alessandro de Lima Lago (19226/OAB-GO), representando Alliny Portilho de Lima Nascimento; Alessandro de Lima Lago (19.226/OAB-GO), representando Carluzandre Souza Ferro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.